Tribunal: TJDFT
Processo: 0002124-68.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0002124-68.2016.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONAM FERREIRA RODRIGUES, RAFAEL DE ARAUJO GONZALEZ APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., RAFAEL DE ARAUJO GONZALEZ, RONAM FERREIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por RONAM FERREIRA RODRIGUES (autor) e RAFAEL DE ARAUJO GONZALEZ (2o réu), contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, nos autos da ação de conhecimento, também ajuizada em desfavor de BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (1o réu), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu RAFAEL DE ARAUJO realize a transferência para si do veículo Vectra, ANO 2007/2007, PLACA MRD 1040, CHASSI 9BGAB69W07B255882, RENAVAM 00917027035 junto ao DETRAN/DF, devendo ele arcar com todos os tributos e multas incidentes no veículo desde 30.04.2012, dentro do prazo de 30 dias, a contar da ciência dessa sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em razão da sucumbência, condenou o segundo réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Ainda, extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação ao réu BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A., nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de legitimidade. Em razão da sucumbência na extinção por ilegitimidade, condenou o autor ao pagamento das despesas processuais, e dos honorários advocatícios, em relação ao primeiro réu, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 13135347), o autor apelante aduz que o consórcio possui legitimidade passiva, argumenta que como intermediário da venda do veículo e como pessoa jurídica que detém lucro no negócio, tem a responsabilidade legal de observar a conduta do cliente, assim, responde pela ausência de transferência de titularidade do veículo adquirido. Pugna, ainda, pela condenação das partes por danos morais, alega que os fatos narrados ensejam a reparação, tendo em vista o constrangimento ocasionado pela inscrição do nome do recorrente no cadastro da dívida ativa, por responder ação de execução fiscal e por ter a sua conta poupança bloqueada em virtude dos débitos gerados pelo automóvel e da não transferência da titularidade do veículo e seus encargos para a esfera de responsabilidade dos réus. Requer, portanto, o provimento do recurso de apelação para, reformando a sentença, sejam julgados procedentes os pedidos de indenização por danos morais e que se reconheça a responsabilidade solidária de ambos os réus. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida (ID 13135285). O apelante RAFAEL DE ARAUJO, em suas razões (ID 13135354), argumenta que, conforme narrado em sede de contestação, o veículo foi apreendido pela PMGO, em 10/11/2014, após colisão em via pública; verificado que o automóvel possuía débitos, efetuaram o seu recolhimento ao pátio. Aduz que solicitou ao vendedor a segunda via do DUT; diante da recusa, restou impedido de efetuar qualquer procedimento legal para a transferência do bem. Pleiteia, também, a concessão da gratuidade de justiça, pois alega estar desempregado. Intimado a apresentar elementos para a análise do pedido ou, subsidiariamente, realizar o recolhimento do preparo, o recorrente quedou-se inerte (ID 13928968). É o relatório. Decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com os ônus processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. De outra parte, o deferimento do benefício pleiteado envolve a ordenação de despesas aos cofres públicos, pois possibilita a tramitação do feito sem o prévio recolhimento das custas processuais, repercutindo, ainda, perante a parte adversa e ao seu patrono, no que tange a eventual restituição de despesas processuais adiantadas e ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Não se olvida que a gratuidade de justiça pode ser concedida mediante afirmação da parte interessada, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, deduzida por pessoa natural, goza da presunção relativa de veracidade, podendo o Juízo negar a gratuidade de justiça se existirem nos autos elementos que contradigam tal alegação. Ou seja, diante da ausência de prova que evidencie se tratar de parte hipossuficiente, também pode o juiz indeferir o benefício. No caso dos autos, verifica-se que a apelante está patrocinada por advogado particular e a ação versa sobre direito patrimonial. Oportunizada a apresentação de elementos que corroborem a alegada situação, o recorrente quedou-se inerte. Cumpre destacar que, não obstante tenha o apelante afirmado que se encontra desempregado, não é possível comprovar, a partir dos elementos dos autos, a alegada situação de hipossuficiência econômica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove o recolhimento do preparo, sob pena de inadmissibilidade do recurso de apelação. Publique-se. Intime-se. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator